Tribunal: TJPA
Processo: 0805351-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805351-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: A. C. D. S. S.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805351-80.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE 16.470 e outro.

AGRAVADOS: A. C. D. S. S.

REPRESENTANTE: CARLOS LEONARDO FONSECA SANTOS.

DEFENSOR PÚBLICO: MAURO PINHO DA SILVA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. TRATAMENTO DA MESMA ENFERMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por operadora de plano de saúde (HAPVIDA) contra decisão monocrática que manteve determinação de fornecimento de medicamento à base de canabidiol ao agravado, portador de encefalopatia epilética (CID 10: G40.5). Inicialmente, foi determinado o fornecimento do medicamento NUNATURE 17/18 mg gotas. Posteriormente, em sede de cumprimento de sentença, houve alteração da prescrição médica para CANNIFEX FULL SPECTRUM 3000MG 0,3% DA THC, cuja substituição foi deferida pelo juízo a quo. A operadora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada, originando o presente agravo de instrumento, mantido em decisão monocrática, da qual se insurge o presente agravo interno.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a substituição de medicamento em sede de cumprimento de sentença, para tratamento da mesma enfermidade, sem configurar ofensa à coisa julgada; (ii) se a ausência de relatório médico atualizado impede o fornecimento do novo fármaco; (iii) se a natureza provisória da decisão e o alegado risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora justificam a não execução; e (iv) se é exigível caução para execução provisória em casos de fornecimento de medicamento essencial à saúde.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionalíssimas, a relativização da coisa julgada quando a segurança jurídica deve ceder em favor do direito fundamental à saúde, sendo possível a substituição ou complementação de medicamento para tratamento da mesma enfermidade, sem necessidade de ajuizamento de nova ação.

4. A alegação de ausência de relatório médico atualizado não prospera, pois, a necessidade do tratamento foi demonstrada por outros meios de prova, como prescrição médica e evolução clínica do paciente constantes dos autos.

5. A operadora de plano de saúde não pode eximir-se da responsabilidade de fornecer tratamento adequado sob argumento de que a decisão possui caráter provisório ou de risco de desequilíbrio econômico-financeiro.

6. A exigência de caução para cumprimento provisório da decisão mostra-se desproporcional diante da natureza urgentíssima do direito à saúde, que deve ser garantido prioritária e imediatamente, sem obstáculos que retardem o acesso ao tratamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É admissível a relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas para permitir a substituição ou complementação de medicamento destinado ao tratamento da mesma enfermidade, priorizando-se o direito fundamental à saúde. 2. A exigência de caução para cumprimento de decisão que determina fornecimento de medicamento essencial é desproporcional e incompatível com a urgência inerente ao direito à saúde."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.761/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.05.2019; STJ, AREsp 911.992/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 31.08.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.052.968/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805351-80.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
.

ADVOGADO:
IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE 16.470 e outro.

AGRAVADOS:
A. C. D. S. S.

REPRESENTANTE:
CARLOS LEONARDO FONSECA SANTOS.

DEFENSOR PÚBLICO:
MAURO PINHO DA SILVA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
em face da decisão monocrática deste desembargador
Id. 26004014 pag. 1/3
,
que

conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo a quo em todos seus termos.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, alega ausência de relatório médico atualizado que justifique o tratamento, a inexequibilidade do título por ser decisão provisória, o risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora de saúde, e a necessidade de caução para a execução provisória.

Sem c
ontrarrazões.

A despeito dos argumentos da Agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. TRATAMENTO DA MESMA ENFERMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por operadora de plano de saúde (HAPVIDA) contra decisão monocrática que manteve determinação de fornecimento de medicamento à base de canabidiol ao agravado, portador de encefalopatia epilética (CID 10: G40.5). Inicialmente, foi determinado o fornecimento do medicamento NUNATURE 17/18 mg gotas. Posteriormente, em sede de cumprimento de sentença, houve alteração da prescrição médica para CANNIFEX FULL SPECTRUM 3000MG 0,3% DA THC, cuja substituição foi deferida pelo juízo a quo. A operadora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada, originando o presente agravo de instrumento, mantido em decisão monocrática, da qual se insurge o presente agravo interno.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a substituição de medicamento em sede de cumprimento de sentença, para tratamento da mesma enfermidade, sem configurar ofensa à coisa julgada; (ii) se a ausência de relatório médico atualizado impede o fornecimento do novo fármaco; (iii) se a natureza provisória da decisão e o alegado risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora justificam a não execução; e (iv) se é exigível caução para execução provisória em casos de fornecimento de medicamento essencial à saúde.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionalíssimas, a relativização da coisa julgada quando a segurança jurídica deve ceder em favor do direito fundamental à saúde, sendo possível a substituição ou complementação de medicamento para tratamento da mesma enfermidade, sem necessidade de ajuizamento de nova ação.

4. A alegação de ausência de relatório médico atualizado não prospera, pois, a necessidade do tratamento foi demonstrada por outros meios de prova, como prescrição médica e evolução clínica do paciente constantes dos autos.

5. A operadora de plano de saúde não pode eximir-se da responsabilidade de fornecer tratamento adequado sob argumento de que a decisão possui caráter provisório ou de risco de desequilíbrio econômico-financeiro.

6. A exigência de caução para cumprimento provisório da decisão mostra-se desproporcional diante da natureza urgentíssima do direito à saúde, que deve ser garantido prioritária e imediatamente, sem obstáculos que retardem o acesso ao tratamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É admissível a relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas para permitir a substituição ou complementação de medicamento destinado ao tratamento da mesma enfermidade, priorizando-se o direito fundamental à saúde. 2. A exigência de caução para cumprimento de decisão que determina fornecimento de medicamento essencial é desproporcional e incompatível com a urgência inerente ao direito à saúde."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.761/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.05.2019; STJ, AREsp 911.992/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 31.08.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.052.968/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.06.2024.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, devendo ser reconhecida a ausência de relatório médico atualizado que justifique o tratamento, a inexequibilidade do título por ser decisão provisória, o risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora de saúde, e a necessidade de caução para a execução provisória.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dos autos, extrai-se que o agravado foi diagnosticado com encefalopatia epilética (CID 10: G40.5), sendo-lhe prescrito o medicamento Canabidiol (NUNATURE 17/18 mg gotas), na dose de 20 gotas a cada 12 horas. A HAPVIDA negou o fornecimento sob o argumento de que o medicamento não possui cobertura em regime ambulatorial.

Diante da negativa, o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (proc. n° 0829424-23.2024.8.14.0301), na qual o magistrado a quo deferiu liminarmente o fornecimento do medicamento. Inconformada, a HAPVIDA interpôs o Agravo de Instrumento nº 0806612-17.2024.8.14.0000, alegando a ausência dos requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS (imprescindibilidade, incapacidade financeira e registro na ANVISA), bem como a exclusão do medicamento NUNATURE da cobertura contratual.

Este Relator, apreciando o recurso, manteve a decisão de primeiro grau, em consonância com a jurisprudência do STJ, decisão esta confirmada pela 1ª Turma de Direito Privado em sede de Agravo Interno.

Posteriormente, o agravado ingressou com ação de cumprimento de sentença (Proc. n° 0854706-63.2024.8.14.0301), informando que, em consulta recente, houve alteração na prescrição médica, passando a ser recomendado o uso contínuo e regular de CANNIFEX FULL SPECTRUM 3000MG 0,3% DA THC, na dose de 10 gotas de 12h/12h. O magistrado a quo, em decisão de Id. 119485554, determinou o fornecimento do novo medicamento em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Irresignada, a HAPVIDA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 122308719), a qual foi rejeitada pelo magistrado, conforme decisão de Id. 136736908, do qual se originou o presente agravo de instrumento.

Após análise dos autos e considerando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria, entendo que o presente recurso não merece provimento.

A questão central reside na possibilidade de relativização da decisão anteriormente proferida em casos de fornecimento de medicamentos, quando se busca a substituição ou complementação do fármaco para o tratamento da mesma enfermidade. O STJ tem admitido, em situações excepcionalíssimas, a relativização da coisa julgada, priorizando o direito à saúde em detrimento da segurança jurídica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO. MESMA ENFERMIDADE. ADEQUAÇÃO AO TRATAMENTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA EXCEPCIONALÍSSIMA. POSSIBILIDADE. JULGADA. SITUAÇÃO 1. O STJ tem entendimento no sentido de que, "considerando o bem jurídico pleiteado no presente caso, – garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88) –, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há que falar em ofensa à coisa julgada quando a parte autora pleiteia a substituição ou complemento de fármaco diverso do descrito na exordial, desde que relativo à mesma enfermidade, para fins de mera adequação do tratamento. Ora, o objetivo da ação é o tratamento médico necessário para cessar a enfermidade da qual está acometido o paciente, razão pela qual não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica" (AREsp 911.992/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 31.8.2018).

2. Admite-se a relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, como o direito à saúde, hipótese dos autos.

3. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1.795.761/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALTERAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA MESMA DOENÇA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEPCIONALÍSSIMA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou ao Estado do Rio Grande do Sul, a inclusão de novo fármaco, VENLAFAXINA 150 mg, em substituição à medicação bupropiona, uma vez que o médico assistente informou que este medicamento não apresentou na paciente o efeito desejado.

2. O recurso especial merece provimento porquanto o acórdão regional está em dissonância com o entendimento desta Corte Superior que admite a relativização da coisa julgada em situações excepcionalíssimas nas quais a segurança jurídica tiver que ceder em favor de outros princípios ou valores mais importantes, como o direito à saúde. No mesmo sentido: REsp 1.795.761/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/05/2019; AgRg no REsp n. 1.377.162/RS, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe de 7/4/2017; AgRg no REsp 1.577.050/RS, Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/05/2016; AgRg no AgRg no AREsp 673.759/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/05/2016; AgRg no REsp 1496397/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015; Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/11/2010.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.052.968/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

No caso em tela, a pretensão de fornecimento de medicamento, embora possa envolver um fármaco diverso do inicialmente previsto, destina-se ao tratamento da mesma enfermidade, buscando a adequação do tratamento às necessidades específicas do paciente.

A alegação de ausência de relatório médico atualizado não se sustenta, uma vez que a necessidade do tratamento pode ser comprovada por outros meios de prova, como a prescrição médica e a evolução clínica do paciente, demonstrado nos presentes autos através dos documentos acostados aos Ids. 119463713 e 119463714. Ademais, a operadora de saúde não pode se eximir da sua responsabilidade de fornecer o tratamento adequado, sob o argumento de que a decisão é provisória.

A exigência de caução para o cumprimento provisório da decisão, por sua vez, mostra-se desproporcional, considerando a natureza urgentíssima do direito à saúde, que, por ser fundamental e essencial à vida, deve ser garantido de forma prioritária e imediata, sem obstáculos que possam retardar ou inviabilizar o acesso ao tratamento necessário.

(...)
”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025